Tribunal: TJDFT
Processo: 0751833-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751833-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENDOCRINOLOGIA DF - CLINICA MEDICA E ENDOCRINOLOGIA DIAGNOSTICOS EXAMES COMPLEMENTARES LTDA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda. contra decisão interlocutória proferida em execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora. Registro, de início, que não há procuração e/ou substabelecimento que confira poderes ao advogado que subscreve todas as petições apresentadas por Endocrinologia DF – Clínica Médica e Endocrinologia Diagnósticos Exames Complementares Ltda. para atuar especificamente no processo originário e interpor os recursos cabíveis (autos n. 0736261-84.2019.8.07.0001). Verifico, à primeira vista, que os argumentos e documentos relativos a: 1) ocupação do imóvel por inquilina; 2) inviabilidade de penhora dos aluguéis; 3) avaliações do imóvel; 4) onerosidade excessiva da penhora; 5) juntada de laudo contábil; e 6) culpa da inadimplência contratual não foram apresentados perante o Juízo de Primeiro Grau antes da decisão agravada ser proferida, o que pode configurar inovação recursal. Ante o exposto, intime-se o agravante para: 1) regularizar sua representação processual nos termos do art. 76, caput, cumulado com o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso; e 2) manifestar-se sobre o eventual não conhecimento parcial de seu recurso quanto aos argumentos e documentos supracitados com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator